Tribunal: TJMT
Processo: 1035789-89.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035789-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LETICIA ESMOZISKI GUIMARA - CPF: 718.124.361-65 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DOS SANTOS MORAES - CPF: 061.637.881-50 (INTERESSADO), MARIA MARCIA VIANA MARTINS - CPF: 840.562.901-72 (INTERESSADO), DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG - CPF: 057.759.241-69 (INTERESSADO), NAZIONEL RICHARD SILVA SANTOS - CPF: 043.731.011-67 (INTERESSADO), PATRICK MARRONE MARTINS GARCIA DA SILVA - CPF: 055.233.001-95 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de ré condenada pela prática de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva da paciente na sentença condenatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a compatibilidade da prisão preventiva com a pena imposta em regime semiaberto e com a natureza do tráfico privilegiado; e (ii) a validade da custódia cautelar decretada diante do alegado descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, diante da evasão do distrito da culpa pela paciente, que descumpriu medidas cautelares e não informou novo endereço, inviabilizando sua intimação para audiência de instrução.

4. O descumprimento das obrigações impostas como condição para a liberdade provisória revela conduta incompatível com a manutenção da liberdade processual.

5. Não há incompatibilidade jurídica entre a decretação da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP e garantido cumprimento da custódia em local adequado.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
:

"1. É válida a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória proferida em ação penal por tráfico privilegiado, desde que presente o fundamento da garantia da aplicação da lei penal e demonstrado o descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente.

2. A fixação de regime inicial semiaberto não impede, por si só, a custódia cautelar, desde que haja fundamentação idônea, com observância das exigências do art. 312 do CPP."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
Leticia Esmoziski Guimara
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Segundo consta, a paciente foi processada e condenada pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006), tendo sido aplicada a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, com manutenção da prisão preventiva.

Alegou a impetrante que a paciente respondeu a todo o processo em liberdade, tendo sua revelia reconhecida e prisão preventiva decretada por ocasião da audiência de instrução realizada, em 10/10/2025, em razão de não ter sido encontrada em sua residência para intimação. Ressaltou que a paciente apenas não foi localizada de forma episódica, tendo sido encontrada sua genitora no endereço indicado.

Sustentou que, na mesma audiência em que foi decretada a prisão preventiva, também foi encerrada a instrução e prolatada sentença com o reconhecimento expresso da figura do tráfico privilegiado e a aplicação do regime semiaberto, o que intensificou o constrangimento ilegal imposto à paciente, dada a incompatibilidade da prisão preventiva em ambas as situações.

Com essas considerações, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, haja vista a incompatibilidade da medida cautelar com o tráfico privilegiado e com o regime semiaberto.

No mérito, requereu a concessão da ordem definitivamente.

O pleito liminar foi indeferido conforme decisão de ID. 322810366.

O Juízo
a quo
prestou informações, noticiando que a custódia cautelar encontra-se fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, uma vez que a paciente mesmo ciente da necessidade de cumprimento das medidas cautelares diversas,
“evadiu-se do distrito da culpa, sem comunicar novo endereço em que pudesse ser localizada”
. (ID. 325879880).

Por sua vez, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

Habeas corpus. Tráfico de drogas com incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
. Condenação em primeira instância. Pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Prisão preventiva decretada na sentença condenatória. Alegação de ausência de fundamentação idônea e incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto fixado e com a natureza do tráfico privilegiado. Inocorrência de constrangimento ilegal. Prisão preventiva fundamentada na garantia da aplicação da lei penal. Paciente que descumpriu medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas e se evadiu do distrito da culpa. Paradeiro desconhecido. Risco concreto de frustração da aplicação da lei penal. Circunstância que afasta a incidência automática do entendimento do precedente citado pela defesa. Precedentes do STJ e do TJMT.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A impetrante busca o relaxamento da prisão preventiva, com o consequente recolhimento do mandado de prisão expedido contra a paciente.

Entretanto, apesar das alegações defensivas, a análise dos autos revela flagrante descumprimento, por parte da paciente, das obrigações impostas como condição para a concessão da liberdade provisória.

Conforme extrai-se da decisão que concedeu liberdade provisória à paciente (ID. 134714800 – APF n. 1027111-11.2023.8.11.0015), verifica-se que tal beneficio foi condicionado ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

1.1 comparecerem perante a autoridade, policial ou judicial, todas as vezes que forem chamadas para os atos deste procedimento e do eventual processo vindouro;

1.2 não poderão mudar de residência, sem prévia comunicação à autoridade processante e indicarem, em até 05 dias, o endereço e telefone atualizados;

1.3 não poderão se ausentar da comarca em que reside por mais de 15 dias sem comunicar o lugar onde serão encontradas;

1.4. vedar visitas das 04 flagradas na unidade prisional local até ulterior deliberação do Juízo ordinário competente para onde este incidente será redistribuído.

Entretanto, não obstante o comando judicial, conforme observa-se da Certidão Negativa acostada ao ID. 191353686 dos autos de origem, o oficial de justiça deixou de intimar a paciente, uma vez que fora recebido pelo “
pai da notificada, o qual informou que a mesma não reside mais no endereço, e que agora ela mora em Alta Floresta - MT e não soube informar o endereço.
”.

Diante de tal circunstancia, o Ministério Público se manifestou nos autos postulando a prisão preventiva da ré (ID. 192426352).

Assim, o Juízo
a quo
, ao proferir a sentença (ID 211181269 – origem), decretou a prisão preventiva da paciente, fundamentando a medida na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que, embora ciente do curso da investigação, pois fora anteriormente presa em flagrante e beneficiada com liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, a paciente evadiu-se do distrito da culpa, sem comunicar novo endereço em que pudesse ser localizada.

De mais a mais, acerca o tema, importante destacar ainda que o Enunciado nº 26 do TCCR/MT, dispõe que
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
.

Logo, diante de tais ponderações, não há que se falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar.

No que tange o argumento de que não seria possível manter a prisão preventiva ao mesmo tempo em que se determina o início da pena em regime semiaberto, é importante esclarecer tal medida é cabível, desde que se encontrem presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva, a pessoa pode começar a cumprir a pena no regime semiaberto e, ainda assim, não ter o direito de recorrer em liberdade.

Desse modo, o que se exige é que a prisão aconteça em local com condições parecidas às do regime definido na sentença, para que a ré não fique em situação mais severa do que aquela determinada pelo juiz.

A propósito, trajo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença.” (STJ - AgRg no HC: 826873 BA 2023/0182432-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

Destaca-se ainda que, em regra, por mais que a prisão preventiva não seja compatível com o regime semiaberto, essa situação pode acontecer quando houver risco na liberdade da pessoa, como previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesses casos, não se aplicam as medidas alternativas previstas no artigo 319 do mesmo Código, e esse risco tem mais peso do que eventuais condições pessoais favoráveis da ré.

Somado a isso, destaca-se que tal prisão preventiva não significa que a pena já está sendo cumprida de forma antecipada, uma vez que “
O c. STF decidiu que afigura-se compatível “a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada

(Ag.Reg. no HC nº 239.692/SP).”
(N.U 1014623-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Assim, não há que se falar em incompatibilidade da medida cautelar com o regime semiaberto, muito menos em recolhimento do mandado de prisão expedido contra a paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026